Tribunal: TJES
Processo: 0001310-50.2017.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001310-50.2017.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FAGNER OLIVEIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
FAGNER OLIVEIRA DE SOUSA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Montanha
, que o condenou nas sanções do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas pelo MP de primeiro grau.

A procuradoria de justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. À revisão.

08

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001310-50.2017.8.08.0033

APELANTE: FAGNER OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
FAGNER OLIVEIRA DE SOUZA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Montanha
, que o condenou nas sanções do
art. 33, caput, da Lei 11.343/06
, aplicando-lhe a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Segundo a denúncia, no dia 03 de outubro de 2017, a polícia militar recebeu informações de que
o apelante e Paulo Nunes Oliveira de Souza (correu que não apresentou recurso)
estavam exercendo o tráfico de drogas nas casinhas do bairro COHAB.

Nesse sentido, a PM flagrou o apelante Fagner no exato momento em que vendia droga para o indivíduo Juvenil de Souza. Na ocasião em que Fagner tentou dispensar a sacola que trazia consigo, a polícia logrou encontrar no interior 10 (dez) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha.

Além disso, na casa dos acusados foram encontradas a quantia de R$150,00 e um papel contendo a contabilidade da traficância.

Compulsando os autos, verifico que tanto a autoria quanto a materialidade estão comprovadas por meio do laudo toxicológico definitivo (fls. 64 dos autos físicos), bem como pelos depoimentos prestados em sede judicial e extrajudicial.

Assim, em sede judicial o apelante Fagner confessou a autoria do crime, reconhecendo que foi flagrado pela polícia no momento em que vendia drogas.

Na mesma linha, o PM Welton Oliveira Costa disse, em juízo, que os réus vinham sendo monitorados em razão das constantes “denúncias" relacionadas à traficância.

Ademais, não se pode olvidar que as circunstâncias do caso concreto não deixam dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu tinha em seu poder, em ponto de venda, entorpecentes devidamente individualizados. Além disso, em sua residência, foram encontradas uma folha de anotações do comércio de drogas e dinheiro em notas trocadas, típica situação de traficância.

Logo, sabendo-se que o delito em exame é
de ação múltipla alternativa
, bastando a prática de ao menos um dos verbos do art. 33 para que o ilícito reste caracterizado, não há dúvidas de que Fagner incorreu nas ações de “vender"e “guardar”.

Por tal razão,
não merece prosperar o pedido de desclassificação.

Quanto à dosimetria da pena, em razão do amplo efeito devolutivo das apelações criminais, entendo que não há nenhuma correção a ser feita.

Isso posto, sem maiores delongas,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

08

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
As circunstâncias do caso concreto não deixam dúvidas quanto à prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, pois o réu tinha em seu poder, em ponto de venda, entorpecentes devidamente individualizados. Além disso, em sua residência, foram encontradas mais drogas, além de uma folha de anotações do comércio de drogas. Logo, sabendo-se que o delito em exame é de ação múltipla alternativa, bastando a prática de ao menos um dos verbos do art. 33 para que o ilícito reste caracterizado, não há dúvidas de que Fagner incorreu nas ações de “vender"e “guardar”. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.